Tribunal: TCU
Processo: 026.786/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11268/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação autuada em razão de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM-GO, contendo denúncia formulada pela empresa Terra Construtora e Incorporadora Ltda. em que se relata supostas irregularidades na exigência de qualificação técnica constante do edital do RDC 1/2019, tendo por objeto a execução de obra de saneamento integrado no bairro Parque Araguari no município. A documentação foi remetida à esta Corte de Contas em razão da constatação realizada pelo TCM/GO de que a fonte de recursos que subsidiou a licitação e respectiva execução contratual é federal, por meio do Termo de Compromisso 0424441-99, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Considerando que, em instrução de peça 10, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana observou que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando, todavia, que a análise empreendida pela unidade instrutiva conduziu à conclusão de que cabe ao MDR, como concedente do referido convênio, a competência originária de zelar pela boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Cidade Ocidental - GO; considerando que a SeinfraUrbana concluiu que não é o momento da atuação desta Corte, tendo em vista que o termo de compromisso 0424441-99 está vigente até 30/10/2020, havendo prazo suficiente para a atuação do repassador dos recursos; considerando que não se vislumbrou a possibilidade de restrição à competitividade do certame, visto que participaram diversas empresas, sendo que três foram habilitadas, conforme resultado de habilitação publicado no DOU de 8/1/2020; considerando os pareceres da unidade instrutiva, que concluíram que o presente caso não se reveste dos requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Corte, nos termos do art. 106, § 3o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 237 c/c 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, sem julgamento de mérito; b) dar ciência dos documentos constantes desta representação, da instrução da unidade instrutiva e do presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destacando que se trata de indícios de irregularidade relativos à utilização de recursos do Termo de Compromisso 0424441-99 (Siafi/Siconv 685711); c) dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 026.786/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental/GO. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.